Tribunal: TJPA
Processo: 0015103-04.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015103-04.2019.8.14.0006

APELANTE: DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS, TALISSON FERREIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0015103-04.2019.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTES: TALISSON FERREIRA CARVALHO e DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DAS VÍTIMAS. VALIDADE. PROVA ROBUSTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por Talisson Ferreira Carvalho e Douglas Claudio Costa de Campos contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que os condenou à pena de 07 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, além de 86 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70 do CP). A defesa pleiteou: (i) absolvição por negativa de autoria e irregularidade no reconhecimento pessoal; (ii) desclassificação para receptação; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) redução proporcional da pena de multa e (v) alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas ou vício no reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de receptação; (iii) determinar se a pena-base fixada pode ser reduzida ao mínimo legal, com consequente redimensionamento das penas privativa e pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é robusto e apto a sustentar a condenação, com base nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por provas materiais e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente a apreensão dos objetos subtraídos e das armas utilizadas na prática delitiva, em poder dos réus.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha seguido integralmente o procedimento previsto no art. 226 do CPP.

5. Não há respaldo para a desclassificação do crime para receptação, uma vez que a dinâmica dos fatos e o flagrante demonstram que os réus subtraíram diretamente os bens das vítimas, mediante grave ameaça, caracterizando o crime de roubo.

6. A pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser reduzida, pois a negativação da culpabilidade se deu com base em fundamentação genérica e inerente ao próprio tipo penal, violando a Súmula nº 17 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

7. Reconhecida a prática de apenas dois crimes de roubo, em razão da ausência de depoimento judicial de uma das vítimas, deve-se aplicar o aumento da pena, em razão do concurso formal, na fração de 1/6, conforme jurisprudência consolidada.

8. Mantido o regime semiaberto, pois a pena final supera 04 anos de reclusão, conforme art. 33, §2º, "b", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de observância ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando o conjunto probatório é robusto e corroborado por outras provas.

2.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada em juízo.

3.

A culpabilidade não pode ser negativada com base em elementos típicos da conduta delituosa, sob pena de bis in idem.

4.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP forem favoráveis ao réu.

5.

O concurso formal entre dois crimes de roubo autoriza o aumento da pena em 1/6, quando ausente prova judicial de uma das vítimas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de
TALISSON FERREIRA CARVALHO
e
DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal (ID 15084951).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar os apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, estabelecendo para
ambos a pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa,
sendo o

cumprimento da pena corpórea em regime semiaberto, o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 15084964, fls. 18/21 e 15085015, fls. 01/07).

A defesa, em suas razões,
pugnou pela absolvição, sob alegação de negativa de autoria, sustentando que o reconhecimento
não observou o disposto no art. 226 do CPP, demandando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Alternativamente, pleiteou a desclassificação para o crime de receptação. Subsidiariamente, demandou a reforma na dosimetria, com a fixação da pena-base, para ambos, no patamar mínimo legal do delito em apreço. Por fim, requereu redução proporcional da pena de multa e alteração do regime de cumprimento da reprimenda. (ID 15085015, fls. 18/24)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada (ID 15085154).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo, tão somente para revalorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. (ID 15288771).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E NÃO OBSERVÂNCIA AO RECONHECIMENTO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP

A defesa postulou pela absolvição dos apelantes, sustentando negativa de autoria e não observância ao procedimento disposto no art. 226 do CPP.

Pois bem, nesse aspecto, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

Narra a denúncia que (ID 15084951):

(...) na data de 13/12/2019, por volta de 06:45hs, TALISSON FERREIRA CARVALHO em comunhão de esforços com DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS praticaram assaltos em uma parada de ônibus, localizada próximo a um shopping no KM 1 da BR-316, neste município.

Na ocasião, TALISSON CARVALHO juntamente com DOUGLAS DE CAMPOS se aproximaram da parada e anunciaram o assalto, tendo DOIJGLAS sacado um simulacro de arma de fogo e TALISSON uma faca, em atos contínuos passaram a puxar agressivamente os pertences das vítimas Ayla Catarina Sales Rocha (fls.07), Lucidalva Ribeiro Pantoja (fls.08) e Michelly da Silva Ferreira (fls.09).

Assim, em posse dos pertences das vítimas, os denunciados empreenderam fuga, momento em que as vitimas pediram socorro a policiais do moto-patrulhamento da Policia Militar, os quais estavam realizando rondas pelas proximidades, tendo as vitimas repassado as caracteristicas dos assaltantes a equipe policial.

Após receber a notícia criminis, a equipe policial diligenciou no sentido de localizar os autores do roubo, tendo logrado êxito ao avistarem os mesmos na Rua Alacides Nunes, ao lado da galeria da BR-316, os quais ao avistarem as viaturas tentaram fugir do cerco policial, tendo os policiais logrado êxito em detê-los, foram encontrado com acusados um simulacro de arma de fogo e uma faca de cozinha além dos pertences das vitimas, tendo as mesmas reconhecido os assaltantes como os autores do crime, além de seus pertences roubados.

(...).

In casu
, materialidade resta comprovada pelo auto de entrega e auto de exibição e apreensão de objeto, relacionando os objetos subtraídos e devolvido à vítima, encontrados em poder dos apelantes, além do simulacro de arma de fogo e uma faca de cozinha, também utilizados no crime (ID 15084942, fls. 07 e 09), somado aos depoimentos das vítimas e testemunhas.

Quanto a autoria delitiva, a vítima AYLA CATARINA SALES ROCHA, em juízo, declarou que estava na parada de ônibus, com uma amiga, quando dois elementos chegaram apontando uma arma de fogo e anunciando o assalto. O apelante Douglas portava a arma de fogo. Após subtraírem seus celulares, os apelantes empreenderam fuga atravessando a BR. A polícia foi acionada e cerca de 10 minutos depois retornou ao local avisando sobre a prisão dos réus. Se dirigiram até o local e os reconheceram como sendo os autores do crime, assim como seus telefones, encontrados com os apelantes (ID 15085026 a 15085033).

Por sua vez, a vítima Lucidalva Ribeiro Pantoja disse, em juízo, que estava com sua amiga na parada de ônibus quando foram abordadas por dois nacionais, um portando uma arma de fogo e o outro uma faca, mandando que entregassem seus telefones celulares, o que foi feito. Em seguida os elementos fugiram do local atravessando a BR. A polícia foi acionada e cerca de poucos minutos depois retornaram à parada de ônibus, onde aguardavam, avisando da prisão dos apelantes. A vítima reconheceu os elementos presos como sendo os autores do crime. Os bens foram recuperados (ID 15085136 a 15085144).

Embora o reconhecimento realizado pelas vítimas não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constato que o édito condenatório decorreu não apenas do referido reconhecimento realizado no ato da prisão em flagrante, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como os depoimentos das vítimas,
relatando a ação delituosa

ao serem abordadas pelos dois apelantes, com uso de arma de fogo, e êxito na subtração da
res furtiva
, tendo as ofendidas ratificado os reconhecimentos dos autores do referido delito
.

Nesse aspecto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Não obstante, as testemunhas policiais Andrei Cirineu Foro e Adriano de Melo Barbosa corroboraram a versão das vítimas, relatando terem sido acionados logo após a prática do crime cometido por dois elementos armados, que empreenderam fuga. Foi indicado o rumo tomado por eles e após diligências encontraram os apelantes, que foram abordados e presos próximo a BR. Com o apelante Douglas foram encontrados os bens subtraídos das vítimas, assim como um simulacro de arma de fogo e com Talisson uma faca. As vítimas reconheceram os apelantes no ato da prisão como sendo os autores do crime (ID 15085055 a 15085064 e 15085115 a 15085120).

Durante a instrução processual apenas o apelante Douglas Claudio Costa do Campos foi interrogado, e na oportunidade negou a autoria do crime, fornecendo a versão de que na data do fato estava bebendo com Talisson quando a polícia chegou e os acusou injustamente da prática do crime, pois as vítimas não queriam o acusar. Disse ainda que os telefones das vítimas não estavam com os apelantes (mídias de ID 15085036 a 15085046).

Ressalto que as
alegações da defesa se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Diante do vasto acervo probatório, incabível a desclassificação para o delito de receptação, posto que na dinâmica dos fatos restou plenamente configurado o roubo consumado, com a subtração de bens mediante grave ameaça.

Sob esse prisma, as provas trazidas aos autos, tanto em sede policial e na fase instrutória, atestam de forma inequívoca autoria e materialidade delitivas em relação ao delito de roubo majorado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e arma branca.
Portanto, não encontrando respaldo a tese defensiva de insuficiência probatória,
incabível o deferimento do pleito absolutório
, bem como,
o pedido de desclassificação para o crime de receptação
, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes.

DA DOSIMETRIA – DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa pleiteou reforma da dosimetria com fixação da pena-base, de ambos os apelantes, no patamar mínimo legal, o que anoto,
merece provimento
.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 15085015):

(...)

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Réu TALISSON FERREIRA CARVALHO

1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

I. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizando de grave ameaça, subtraiu das vítimas seus celulares. Negativa

(...)

Considerando as circunstâncias acima expostas, havendo algumas negativas, fixo a pena- base
4 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO E 54 DIAS-MULTA.

2a FASE
:

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE:

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento — concurso de pessoas - disposta no art. 157, S20, II, do CP, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva em
06(SEIS) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 72(SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA
.

(...)

CONCURSO DE CRIMES: Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, I a parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), conforme fundamentação desta sentença, pelo que torno definitiva a pena do crime de roubo majorado DO RÉU TALISSON FERREIRA CARVALHO em
07(SETE) ANOS, 07(SETE) MESES E 06(SElS) DIAS DE RECLUSAO E 86(OlTENTA E SEIS) DIAS-MULTA
(no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

Lembrando que as
penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme art. 72 do CP
.

(...)

Réu DOUGLAS CLAUDIO COSTA DE CAMPOS

I. A
culpabilidade

refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como mediana, pois o acusado, juntamente com seu comparsa, utilizando de grave ameaça, subtraiu das vítimas seus celulares. Negativa

(...)

Considerando as circunstâncias acima expostas, havendo algumas negativas, fixo a pena- base
4 ANOS E 9 MESES DE RECLUSÃO E 54 DIAS-MULTA.

2a FASE
:

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE:

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento — concurso de pessoas - disposta no art. 157, S20, II, do CP, aumento a pena em 1/3, e fixo a pena definitiva em
06(SEIS) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 72(SETENTA E DOIS) DIAS-MULTA
.

(...)

CONCURSO DE CRIMES: Havendo concurso formal próprio entre os crimes de roubo (art. 70, I a parte, do CP), a pena de um dos crimes deve ser aumentada em 1/5 (um quinto), conforme fundamentação desta sentença, pelo que torno definitiva a pena do crime de roubo majorado DO RÉU TALISSON FERREIRA CARVALHO em
07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSAO E 86 (OlTENTA E SEIS) DIAS-MULTA
(no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

Lembrando que as
penas de multa são aplicadas distinta e integralmente, conforme art. 72 do CP
.

(...).

Nesse ponto, por tratar-se de mesmo contexto fático, identidade de desígnios e idêntica fundamentação manejada pelo juízo
a quo
, para os dois apelantes, a fim de evitar desnecessária tautologia, passo à análise conjunta da dosimetria:

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico, em consonância com parecer ministerial, que assiste razão à defesa, no que diz respeito à vetorial da
culpabilidade,
pois a justificativa constante do édito condenatório, de que
“juntamente com seu comparsa, utilizando de grave ameaça, subtraiu das vítimas seus celulares”
, além de tratar-se de fundamentação ínsita ao tipo penal de roubo, implicaria na ocorrência de
bis in idem,
visto que a majorante de concurso de pessoas foi usada na 3ª fase do cálculo dosimétrico,
assim, não pode ser utilizada para negativar o referido vetor,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
reputo a circunstância judicial da
culpabilidade

como neutra.

In casu
, diante da fundamentação supra, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ambos os apelantes, necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar mínimo legal do delito de roubo, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª fase da dosimetria
, inexistem atenuantes ou agravantes, assim, mantenho a pena anteriormente fixada.

Já na
terceira fase
, diante da ausência de causas de diminuição, e da presença da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do CPB, elevo a reprimenda na razão de 1/3 (um terço), e estabeleço a pena, nessa fase, no
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Por fim, vislumbro

a incidência da regra

do concurso formal de crimes, contudo, entendo que restaram comprovadas nos autos tão somente a prática de 02 (dois) crimes de roubo, em um mesmo contexto fático, pois a terceira vítima não compareceu em juízo para relatar os fatos, o que gera, portanto, aumento da pena em 1/6 (um sexto), em consonância à parâmetro jurisprudencial consolidado
[i]
, logo, estipulo a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais
15 (quinze) dias-multa para cada apelante
.

Todavia, não merece guarida o pedido acerca de
regime inicial mais brando
, pois o
quantum
aplicado, acima de 04 anos, justifica a manutenção do regime semiaberto, disposto no artigo 33, §2º, “b”, do CPB.

Ante a fundamentação supra, defino como pena final, para cada um dos apelantes, o montante de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto,
além de pagamento de
30 (quarenta e oito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para
REDIMENSIONAR
a pena de ambos os apelantes, em idêntico patamar
, reduzir a pena pecuniária, proporcionalmente à pena corpórea aplicada, mantendo inalterada a r. sentença ora impugnada, em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/05/2025